Tribunal: TJMT
Processo: 1005803-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005803-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
N.
1005803-98.2024.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELAD
A
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR COMPROVADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos, movida em face de concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso de R$ 10.424,23 pagos a segurados pelos prejuízos em aparelhos eletrônicos. Sentença recorrida também fixou condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se a concessionária de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos elétricos reclamados, tendo em vista:
(i) a alegada existência de evento de força maior (descarga elétrica atmosférica);
(ii) a aplicação da responsabilidade objetiva segundo os arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988;
(iii) a suficiência da prova técnica apresentada para estabelecer nexo causal entre o serviço prestado e os danos.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, conforme a CF/1988 e o CDC.

4.

Entretanto, comprovada a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), mediante laudos técnicos, resta rompido o nexo causal necessário à responsabilização civil.

5.

Os documentos acostados aos autos não demonstram de forma segura que os danos decorreram de falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e frágeis não são aptos a infirmar a excludente de responsabilidade.

6.

Diante da ausência de prova idônea que vincule a concessionária aos danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"A ocorrência de força maior, caracterizada por descarga atmosférica, constitui excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005803-98.2024.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que

o ônus da prova é da Apelada, bem como defende que houve comprovação do nexo causal, conforme laudos acostados junto à exordial, que demonstram a má prestação do serviço, o que acarretou os danos nos equipamentos dos Segurados.

Aduz que na data do sinistro constam diversas ocorrências registradas pela Apelada, impossibilitando o afastamento da sua responsabilidade.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 300077859.

Contrarrazões ID. 299352380, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, que
julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, há menção à queima de diversos aparelhos eletrônicos

dos Segurados Caio, Alex e Geovane.

Ainda, constam dos autos “laudos técnicos” que atestam como causas prováveis da queima:
“descarga atmosférica”, “queda de energia”, “descarga de alta tensão”, “oscilação de energia”
(ID. 299351879, ID. 299351885 e ID. 299351891).

Nesse viés, a prova documental indica que os danos foram causados por descarga elétrica atmosférica (raio) na residência ou próximo à residência dos Segurados, configurando motivo de força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido, afastando, assim, a responsabilidade da concessionária.

Ora, de fato, a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos artigos 14 e 22 do CDC, aplicando-se a teoria do risco administrativo, contudo, a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a excludente de responsabilidade em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento de R$ 10.424,23 pagos a segurada por danos elétricos em equipamentos, imputados à falha na prestação do serviço de energia elétrica. Alegação de que a oscilação na rede foi provocada por evento de força maior (queda de raio).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos elétricos reclamados pela seguradora, considerando (i) a existência de força maior como causa do evento e (ii) a aplicação da responsabilidade objetiva conforme o CDC e a teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Contudo, a prova documental indica que os danos foram causados por descarga atmosférica, configurando força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido pela segurada, afastando a responsabilidade da concessionária. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a excludente de responsabilidade em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004.
(N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Ademais, os laudos técnicos juntados à inicial
se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis ao fim ao qual se destinam.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrente no sentido de que a má prestação de serviços por parte da Apelada foi a real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal, deve ser mantida a sentença.

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025